Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-64.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14108 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800547-64.2024.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RUBIA CINTIA PANTOJA DA COSTA

APELADO: CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES PARDAUIL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. ART. 20 DA LEI Nº 7.716/89. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. USO DE VESTIMENTA EM EVENTO ESCOLAR. CONTEXTO SIMBÓLICO E INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela assistente de acusação,
Syglia Gabrielle da Costa Porto
, devidamente qualificada nos autos, contra sentença proferida pela 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que absolveu a acusada,

Cláudia Patrícia Pardauil Duer
, devidamente qualificada nos autos, da prática do delito previsto no
art. 20 da Lei nº 7.716/89
, nos termos do
art. 386, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Consta da denúncia que a professora
Cláudia Patrícia Pardauil Duer
, devidamente qualificada nos autos, teria comparecido, em 28.11.2023, a evento escolar, alusivo ao Dia da Consciência Negra, vestindo traje com estampa de bananas, o que teria ofendido duas alunas negras. A sentença reconheceu a ausência de dolo específico e insuficiência de provas da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da acusada, comparecimento a evento escolar com vestimenta supostamente ofensiva, configura o crime de racismo previsto no
art. 20 da Lei nº 7.716/89
, diante da alegação de existência de dolo específico e erro na valoração da prova pela sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime previsto no
art. 20 da Lei nº 7.716/89
exige a presença de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

4.

A prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, que a escolha da vestimenta pela acusada teve o propósito de incitar discriminação racial, tampouco restou evidenciado que sua conduta extrapolou a esfera da interpretação subjetiva das vítimas.

5.

A acusada, professora de história, justificou a escolha do traje como manifestação cultural com intuito educativo e como homenagem, tendo utilizado o mesmo vestuário em ocasiões anteriores sem registros de ofensa.

6.

As declarações das vítimas, embora firmes, não foram corroboradas por outras provas que evidenciem a materialidade delitiva ou a intenção discriminatória, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de dolo específico impede o reconhecimento de crimes cuja configuração exige a intenção dirigida à prática discriminatória, como no
art. 20 da Lei nº 7.716/89.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de racismo do
art. 20 da Lei nº 7.716/89
exige prova inequívoca do dolo específico, consistente na intenção deliberada de incitar a discriminação racial.

2.

A interpretação subjetiva da conduta como ofensiva, desacompanhada de elementos objetivos de incitação ao preconceito, não é suficiente para caracterizar o tipo penal.

3.

Dúvidas razoáveis quanto à existência de dolo específico impõem a adoção do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CPPB, art. 386, I; Lei nº 7.716/89, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.218.106/BA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025, DJEN de 29.09.2025; STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j. 17.05.2011, DJe 25.05.2011; STJ, AgRg no AREsp 2.551.914/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Syglia Gabrielle da Costa Porto, assistente de acusação, em face da sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que absolveu Cláudia Patrícia Pardauil Duer da imputação da prática do delito tipificado no art. 20 da Lei nº 7.716/89, nos termos do art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a recorrida, imputando-lhe a prática do crime de preconceito racial, narrando que, em 28 de novembro de 2023, durante evento escolar alusivo ao Dia da Consciência Negra, a professora Cláudia Pardauil compareceu à Escola Estadual Pinto Marques trajando vestido e turbante com estampa de bananas, o que teria gerado ofensa às alunas negras Syglia Gabrielle da Costa Porto e Flávia Vitória Souza Dias.

Durante a instrução, foram ouvidas vítimas, testemunhas de acusação e de defesa, além do interrogatório da ré. O juízo a quo entendeu pela ausência de dolo específico e pela insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva, absolvendo a acusada.

Em suas razões recursais (ID nº 28059826), a assistente de acusação sustenta que a sentença incorre em error in judicando ao afastar a presença do dolo específico, elemento essencial do tipo penal imputado, sustentando que o gesto da ré constitui racismo simbólico, com evidente conteúdo discriminatório, sobretudo diante do contexto histórico-social e do uso de símbolos afro-brasileiros em combinação com estampa ofensiva. Argumenta que a escolha consciente da vestimenta demonstra o dolo exigido e que houve erro na valoração das provas, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a condenação da apelada.

O Ministério Público de primeiro grau ratificou as razões recursais da Assistente.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 28357101), pleiteando a manutenção da sentença absolutória. Defende que não restou demonstrado o dolo específico necessário à configuração do delito do art. 20 da Lei nº 7.716/89, sustentando a inexistência de intenção discriminatória. Aduz, ainda, a ausência de prova robusta e a fragilidade das declarações das vítimas, que não foram corroboradas por outras testemunhas. Reforça a tese de que a escolha da vestimenta teve propósito lúdico e educativo, e que não se pode presumir o dolo a partir da interpretação subjetiva das vítimas.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 28688841), opinou pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, manifestando-se pela manutenção da sentença absolutória. Entendeu que a caracterização do tipo penal exige demonstração inequívoca do dolo específico, o que não se comprovou nos autos.

Em ID 28828416, a apelante apresentou petitório requerendo o desentranhamento da manifestação da Procuradoria de Justiça em razão do Ministério Público já ter ofertado razões nos autos, o que não merece acolhida, vez que não se pode confundir razões recursais ofertadas pelo RMP enquanto autor da ação com o parecer na instância superior, na condição de custos legis.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pela assistente de acusação
Syglia Gabrielle da Costa Porto
, devidamente qualificada nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que absolveu
Cláudia Patrícia Pardauil Duer
, devidamente qualificada nos autos, da imputação do crime previsto no
art. 20 da Lei nº 7.716/89
, nos termos do
art. 386, inciso I, do CPPB
.

A irresignação da apelante limita-se à suposta incorreção do juízo absolutório, ao argumento de que restaram comprovados tanto a materialidade quanto o dolo específico exigido pelo tipo penal, consubstanciado na conduta da apelada ao comparecer em instituição de ensino, durante evento comemorativo ao Dia da Consciência Negra, trajando vestido e turbante com estampa de bananas, o que teria produzido ofensa racial às estudantes negras Syglia e Flávia.

A sentença recorrida, contudo, ao avaliar a prova colhida nos autos, reputou inexistente a demonstração do dolo específico, elemento subjetivo essencial à configuração da infração penal prevista no
art. 20 da Lei nº 7.716/89,
conclusão que se alinha à jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

O tipo penal em questão exige que a conduta de “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” seja revestida de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de atingir a coletividade ou indivíduo em razão desses marcadores identitários.

É este o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que absolveu o recorrido das acusações de injúria e difamação, por entender que não havia dolo específico na conduta.

2. O recorrente alega que o recorrido gravou e compartilhou um áudio em aplicativo de mensagem (WhatsApp), imputando-lhe fatos desonrosos e características pejorativas, o que configuraria os crimes de injúria e difamação.

3. A Corte de origem entendeu que o conteúdo do áudio não evidenciava o propósito de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um animus criticandi, não configurando os crimes imputados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo recorrido no áudio compartilhado configuram os crimes de injúria e difamação.

III. Razões de decidir

5. O dissídio jurisprudencial pressupõe a existência de identidade fático-jurídica entre o acórdão atacado e aquele indicado como paradigma, o que não se verificou no caso.

6. O Tribunal entendeu que as expressões utilizadas pelo recorrido não demonstram, de forma clara e inequívoca, a intenção de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um relato crítico de situações vivenciadas.

7. A expressão "arrogância" foi considerada uma crítica subjetiva e não uma ofensa direta à honra subjetiva do recorrente.

8. A ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração dos crimes de injúria e difamação, foi determinante para a absolvição do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de dolo específico impede a configuração dos crimes de injúria e difamação.
2. Expressões críticas, sem intenção clara de ofensa, não configuram crimes contra a honra".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; CF/1988, art. 105, III, a e c. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 25/5/2011; STJ, AgRg no AREsp 2.551.914/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 2/10/2024.

(REsp n. 2.218.106/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.) - negrito nosso.

No caso concreto, embora a escolha da vestimenta possa ser considerada infeliz e até mesmo interpretada como insensível pelas partes, diante do simbolismo do evento, não restou comprovada a intenção discriminatória.

A apelada, professora de história, declarou que pretendia homenagear a cultura africana e que já havia utilizado o mesmo traje em outras ocasiões semelhantes, inclusive sem que houvesse qualquer registro de ofensa.

Ademais, como salientado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, as declarações prestadas pelas vítimas, apesar de firmes, não foram corroboradas por outros elementos de prova que demonstrem a intenção deliberada de incitar o preconceito racial.

Ademais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o reconhecimento do delito de racismo exige que o ato praticado extrapole a esfera da ofensa subjetiva e alcance um conteúdo discriminatório inequívoco e objetivamente identificável, o que também não se verifica, de forma inconteste, nos autos.

Não se nega o direito da comunidade negra de reivindicar respeito aos seus símbolos e tradições, que merecem proteção jurídica plena.

Inclusive reconhece-se que o racismo estrutural não se resume a um comportamento individual de discriminação motivado pela cor da pele. Trata-se de uma realidade mais ampla e profunda. É um fenômeno histórico e social que permeia as instituições e as relações sociais, gerando desvantagens sistemáticas, conscientes ou não, contra grupos racializados, especialmente a população negra.

Esse quadro está diretamente ligado à formação histórica do Brasil, que manteve a escravidão por mais de três séculos e, após sua abolição em 1888, não implementou políticas de inclusão capazes de integrar a população negra à vida social e econômica. Como consequência, consolidou-se um ciclo intergeracional de exclusão e vulnerabilidade que ainda produz efeitos concretos.

O reconhecimento formal desse conceito pelo STF representa avanço jurisprudencial significativo, pois evidencia a necessidade de políticas públicas antirracistas permanentes, estruturadas e articuladas, voltadas à superação dessas desigualdades históricas.

Inclusive segue a conclusão do STF quanto a isso:

Reconhece-se a existência de racismo estrutural no Brasil, decorrente de graves violações sistemáticas a direitos fundamentais da população negra.
STF. Plenário. ADPF 973/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2025 (Info 1203
).

Dessa forma, já se encontram em andamento diversas políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo, ainda que seus resultados possam ser considerados insuficientes diante da magnitude do problema. Entre elas, destacam-se a criação do Ministério da Igualdade Racial, a instituição do Estatuto da Igualdade Racial (
Lei nº 12.288/2010),
a Lei de Cotas para universidades e instituições federais de ensino técnico
(Lei nº 12.711/2012),
bem como a Lei de Cotas em concursos públicos federais
(Lei nº 12.990/2014),
recentemente prorrogada e ampliada pela
Lei nº 15.142/2025,
que elevou o percentual de reserva de vagas de 20% para 30%. Soma-se a esse conjunto a existência de diversos programas governamentais destinados à promoção da igualdade racial.

Nesse contexto, observa-se que o Brasil não se encontra inerte em sua missão constitucional de combate ao racismo, pois há um conjunto relevante de medidas legislativas e administrativas em execução. Essa circunstância foi considerada apta a afastar um dos requisitos necessários ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, qual seja, a prolongada omissão das autoridades públicas no cumprimento de seus deveres de proteção e promoção de direitos fundamentais.

Ademais, impõe-se o fortalecimento de políticas educacionais e comunicacionais, com a promoção da capacitação de professores para o ensino de história e cultura afro-brasileira, nos termos da
Lei nº 10.639/2003,
bem como a realização de campanhas públicas de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa direcionada às religiões de matriz africana, por meio da Secretaria de Comunicação Social e das mídias institucionais dos Três Poderes.

Entretanto, adentrando-se na esfera do direito penal, regida pelos princípios da legalidade e da intervenção mínima, exige-se prova robusta do elemento subjetivo da infração. Dúvidas razoáveis quanto à intenção da agente impõem a adoção do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, transcrevo recente julgado do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
. DISTINÇÃO ENTRE REEXAME E REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que a revaloração seja admissível em recurso especial, três requisitos devem coexistir: a) os fatos relevantes precisam estar expressamente consignados e incontroversos nas instâncias ordinárias; b) a análise recursal deve se limitar ao exame da subsunção normativa (aplicação do direito à espécie), sem necessidade de reavaliação detalhada do conjunto fático-probatório;

e b) o recorrente deve demonstrar objetivamente que não pretende alterar as premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, mas apenas discutir sua correta qualificação jurídica.

2. A mera alegação de que se trata de revaloração jurídica, desacompanhada da demonstração de que as premissas fáticas já estão líquidas e certas (sem necessidade de rediscussão), não afasta a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, prevalecendo o entendimento de que a parte deve demonstrar que a questão recursal envolve exclusivamente subsunção jurídica de fatos incontroversos, e não nova avaliação do conjunto de fatos e provas, sendo insuficiente argumentação genérica.

3. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que "a prova oral foi contraditória quanto à efetiva ocorrência de ofensas de conteúdo racial, havendo menção de que os xingamentos poderiam ter sido proferidos a terceiros (filhos da acusada), o que enfraquece a certeza sobre a autoria e intenção discriminatória. Não restou demonstrado, com segurança, o animus injuriandi em sua vertente racial, elemento indispensável para configuração do delito de injúria racial. Aplicável, portanto, o princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória".

4. Não há, portanto, fato incontroverso a ser revalorado. A intenção do recorrente é que sejam reexaminados os depoimentos e demais fatos e provas constantes dos autos, atribuindo-lhes um peso diverso a fim de que se chegue a uma conclusão diametralmente oposta à do Tribunal a quo, pretensão que esbarra inexoravelmente no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

5. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp n. 3.074.923/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.) – negrito nosso.

Dessa forma, não se vislumbra
error in judicando
na absolvição proferida na origem.

Dessa forma, a sentença está devidamente fundamentada, e encontra respaldo nos elementos fáticos e na interpretação jurídica apropriada à matéria, apresenta-se hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026